Tribunal: TJMT
Processo: 0003593-47.2017.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003593-47.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JESUINO MENDES BISPO - CPF: 014.477.961-79 (APELADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.445.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO ILEGALMENTE – AUTOR DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – DEVER DO PAGAMENTO DAS TAXAS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE FORAM DESPENDIDAS PELA PARTE AUTORA ORA REQUERIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Houve a constatação mediante a perícia realizada pelo perito indicado pelo Juízo, da incapacidade total e permanente do Apelado, esclarecendo ser insuscetível a sua reabilitação, não possuindo condições de conviver socialmente.

Assim, restou devidamente demonstrado o direito do requerente ora Apelado, ao recebimento das parcelas de seu beneficio previdenciário que deixou de receber durante a cessação indevida, bem como que no período, estava vivenciando a piora de sua doença.

Assim, não há que se falar em ausência ao direito de indenização por dano material, devendo a sentença ser mantida incólume nesse aspecto.

2. “A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3o, I, parte final)”. (TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)”.

No presente caso, o Juízo de Origem condenou a parte Apelante ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais caso tenha sido despendidas pela parte contrária.

3. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Compensação por Dano Extrapatrimonial identificada pela numeração única: 0003593-47.2017.8.11.0038, movida por
JESUÍNO MENDES BISPO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, condenando o Ente Público ao pagamento das parcelas atrasadas do beneficio previdenciário da parte requerente desde a data da cessação administrativa, bem como o condenou ao pagamento das taxas, custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id: 159178698).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 159178699), que não condiz com a realidade à afirmação de que o beneficio de auxílio-doença tenha sido cessado ilegalmente, que a cessação ocorreu em razão do não comparecimento a perícia médica, inexistindo assim direito a indenização por danos materiais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 159179152), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, se absteve de se manifestar (Id: 163014166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Compensação por Dano Extrapatrimonial movida por
JESUÍNO MENDES BISPO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – MÉRITO RECURSAL

a) AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – APLICABILIDADE DA LEI LOCAL QUE REGE O AGENDAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

A parte Apelante afirma quanto à ausência de dano material, uma vez que o beneficio foi cessado porque a parte Apelada não compareceu em uma perícia.

Razão não lhe assiste, conforme será demonstrado a seguir.

Primeiramente, há de se consignar que o Apelado possui um quadro grave de esquizofrenia, sendo que era periciado com frequência, sendo intimado mediante a ofícios de convocação, todavia, e
m função da piora de sua doença
, deixou de atender as convocações, alegando que
não detinha mais discernimento para o ato convocatório
.

Ora, após o ajuizamento da presente ação, a própria parte Recorrente reconheceu a veracidade da enfermidade (esquizofrenia) do Recorrido, concedendo-o a concessão do beneficio previdenciário vindicado.

Ainda, houve a constatação mediante
a perícia
realizada pelo perito indicado pelo Juízo, da
incapacidade total
e
permanente do Apelado
, esclarecendo ser insuscetível a sua reabilitação, não possuindo condições de conviver socialmente.

Desse modo, coaduno com o Juízo de Origem, entendendo que restou devidamente demonstrado o direito do requerente ora Apelado, ao recebimento das parcelas de seu beneficio previdenciário que deixou de receber durante a cessação indevida, bem como que no período, estava vivenciando a piora de sua doença.

Assim, não há que se falar em ausência ao direito de indenização por dano material, devendo a sentença ser mantida incólume nesse aspecto.

b) TAXAS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por outro lado, também não tem razão a parte Apelante no que se refere a sua isenção ao pagamento de taxas, custas e despesas processuais.

Em espeque, o art. 3°, inciso I, da Lei n° 7.603/2001, estabelece que:

“Art. 3° -
Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
;
”.

Faz-se necessário salientar, que o Juízo de Origem condicionou o pagamento das taxas, custas e despesas processuais, ao adimplemento anterior da parte contrária, ou seja, a parte Apelante somente deverá efetuar o pagamento das custas, caso a parte Apelada tenha efetuado o adiamento das mesmas.

A propósito, vejamos:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTROVÉRSIA RECURSAL A RESPEITO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 - DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3o, I, parte final)”.
(TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)”. 2. Se a parte autora não desembolsou qualquer valor a título de custas processuais ante ao fato ser beneficiário da justiça gratuita, não há valore a ser restituído. 3. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. (TJ-MT - AC: 00034845020188110021, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023) (destaquei)

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ESTADO - REEMBOLSO DE SEGURO PAGO A TERCEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ÀS CUSTAS JUDICIAIS – CUSTAS DEVIDAS AO FINAL DA DEMANDA PELO DEVIDO À PARTE VENCEDORA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão. 2. “
A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3o, I, parte final)”. (TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10207175120168110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

II – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023